Tribunal: TCU
Processo: 020.123/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9117/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.123/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia Alves Silva (XXX.853.537-XX); Carla Cilene Cavalcante de Azevedo (XXX.222.527-XX); Cristiane Socorro Loretto Cavalcante (XXX.172.968-XX); Daisa Burmester Silva (XXX.393.749-XX); Gracilda Maria Souza de Brito (XXX.163.074-XX); Helena Passos Moreira (XXX.749.637-XX); Janaina Katiuccia Burmester Silva (XXX.063.209-XX); Joana D Arc Freire de Farias dos Santos (XXX.737.927-XX); Lia da Silva de Souza Oliveira (XXX.793.467-XX); Luiza Madalena Souza de Miranda (XXX.544.707-XX); Maria da Graca Loretto Cavalcante (XXX.823.267-XX); Viviane Cassiano de Brito (XXX.266.854-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.